Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015326-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos causídicos, DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e DR. MARCOS RODRIGUES CARDOSO, em favor de LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, da Lei no 10.826/2003 nos autos no. 1005512-91.2021.8.11.0045.
Brada que o paciente é usuário de entorpecentes, não comercializando drogas, tampouco se associando para tal fim e que a arma encontrada na residência se destina a proteção de sua família.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
De antemão, quanto a alegação de se tratar o paciente de usuário de entorpecentes e se destinar a arma apreendida, para proteção de sua família, tenho que as referidas alegações não são passíveis de análise na seara do habeas corpus, em razão de suas limitadas balizas, sendo inviável a verticalização de fatos e provas.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Protesta a impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao determinar a prisão preventiva do paciante, o magistrado de origem assim fundamentou:
“In casu, LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
A quantidade de droga apreendida é considerável (08 (oito) unidade(s) Maconha - Maconha Acondicionados em Papel Filme, 01(um) unidade(s) Cocaína - Pino Com Cocaína e 01(um) unidade(s) Maconha – Maconha Acondicionada em Papel Alumínio).
Além das drogas, foram localizados 01 Revólver Taurus, Cal. .38 ; 01 veículo Vw/GOl Cl 1.6 Mi, Cor Verde, Ano 1997, Placa LZD0718; R$ 280,00 em espécie; 01 Aparelho Celular de Cor Preta, Marca Samsung Com Tela Danificada; 01 Caderneta de Cor Preta Marca Tamoyo Com Anotações do Trafico; 06 Seis Munições Cal. 38 Intactas; 01 Uma Munição Cal.22 Intacta; 01 Maquina de Cartão Marca Moderninha X Pagbank; 01 Aparelho Celular de Cor Preta, Marca Samsung Com Três Câmeras, Com Tela Danificada; 01 Aparelho Celular de Cor Roxa, Marca Samsung Com Tela Danificada; e 01 Aparelho Celular de Cor Preta/dourada, Marca Samsung Com Tela Danificada (ID 62348750).
Também consta nos autos o relatório decorrente de investigação polícial (ID 62348750), que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão, narrando o forte envolvimento do flagranteado no cometimento de crimes.
Diante da análise das às condições em que o indiciado foi flagrado, da prévia investigação existente, a quantia de drogas apreendida, a natureza das drogas, as condições em que os entorpecentes foram encontrados, a máquina de cartão de crédito localizada, o caderno de anotações sobre o tráfico, a armas de
fogo apreendida, os demais objetos encontrados, os valores apreendidos, bem como o fato de que o flagrante se deu em razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, visto que o flagrado é investigado pelo cometimento de crimes relacionados ao tráfico de droas, há indícios de que o indiciado estava praticando o tráfico de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis." (sic - id. 99273479)
Consta ainda do boletim de ocorrência no 2021.197288:
“EM CUMPRIMENTO AOS MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÚMERO PJE 1005434-97.2021.8.11.0045, NA OPERAÇÃO LIBERTAS II, EM DESFAVOR DE LUIZ CARLOS DA SILVA E SOUZA VULGO VOVÓZONA; A EQUIPE DE POLICIAIS COMPOSTA PELO INVESTIGADOR DE POLICIA VALDINEI, SGT PM PEDRO KESSLER, SGT PM EDSON, E SOLDADO PM WILSON, FOI REALIZADO AS BUSCAS SENDO QUE ESTAVAM PRESENTE NA EDIFICAÇÃO APENAS O SENHOR LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA E DUAS CRIANÇAS. FOI ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO SENHOR LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA, DENTRO DE SEU QUARTO PRECISAMENTE ENCIMA DO GUARDA ROUPA, NOVE PORÇÕES DE DROGAS APARENTANDO SER MACONHA, UM PINO COM DROGA APARENTANDO SER COCAINA, UM REVOLVER CALIBRE .38 MARCA TAURUS ALIMENTADO COM SEIS MUNIÇÕES, UMA MUNIÇÃO DE CALIBRE .22, ASSIM COMO O VALOR DE DUZENTOS E OITENTA REAIS EM NOTAS DE CINQUENTA REAIS E VINTE REAIS 280,00. DINHEIRO ESSE QUE ESTAVA DENTRO DE UMA MOCHILA DE COR VERDE. VALE SALIENTAR QUE O SUSPEITO SUPRACITADO ESTA RELACIONADO ENTRE OS TRAFICANTES DA ASSOCIAÇÃO COMANDO VERMELHO INVESTIGADOS POR ESTA DELEGACIA DE POLICIA POR TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO DE DROGAS NO BAIRRO TESSELE JUNIOR. O SENHOR LUZ CARLOS DA SILVA E SOUZA VEM SE DESTACANDO DE FORMA NEGATIVA SEJA NAS INFORMAÇÕES, DENUNCIAS E INVESTIGAÇÕES EM CURSO COMO RELATÓRIO QUE FUNDAMENTOU AS BUSCAS EM SUA EDIFICAÇÃO E RELATÓRIOS DE ANALISE DE DADOS TELEFÓNICOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO COM SEU VULGO EM LISTAS DE VENDEDORES DE DROGAS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO QUE ATUA NO BAIRRO TESSELE JUNIOR. FOI APREENDIDO UM VEICULO MARCA GOL, DE COR VERDE, PLACA LZD 0718, TENDO EM VISTA QUE ESTAVA SENDO USADO PARA TRANSPORTAR DROGAS. VALE FRISAR QUE OS ALVOS MENCIONADOS ABAIXO NA OPERAÇÃO LIBERTAS II ESTÃO SENDO INVESTIGADOS HÁ TEMPOS E SEGURAMENTE ESTÃO COMERCIALIZANDO DROGAS E ASSOCIADOS ENTRE SI PARA VENDA DE DROGAS NO BAIRRO TESSELE JUNIOR, ENTRE ELES CITAMOS: IVALDO COSTA MESQUITA, CARLOS JAMILSON BORGES DOS SANTOS, KEROLAY MILANEZ LOPES, LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA VULGO VOVÓZONA E UM HOMEM DE COR PARDA E BAIXO AINDA NÃO IDENTIFICADO POR VULGO TB CONFORME RELATÓRIO 2021.13.4393. QUANTO A ARMA DE FOGO APREENDIDA COM LUIZ CARLOS DA SILVA DE SOUZA, FAZ NECESSÁRIO A PERÍCIA PARA CONFRONTO BALÍSTICO NOS EM HOMICÍDIOS COM INVESTIGAÇÃO EM CURSO COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO COM CALIBRES IGUAIS E CARACTERÍSTICAS SEMELHASTES; ONDE RECEBEMOS INFORMAÇÕES QUE ESSA ARMA SERIA UMA DAS POSSÍVEIS ARMAS DE FOGO USADA EM HOMICÍDIOS NESSE MUNICÍPIO. REGISTRA-SE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA.” (sic – destaquei)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que conforme investigação adiantada, o paciente possivelmente integra a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, tendo inclusive a apreensão do entorpecente (cocaína e maconha), a arma e munições, dinheiro e produtos diversos, se dado através do mandado de busca e apreensão no. 1005434-97.2021.8.11.0045.
Conforme o boletim de ocorrência, o paciente, juntamente com outros indivíduos, vem sendo investigado na operação conhecida como Libertas II.
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator